Tribunal: TJDFT
Processo: 0739441-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercida pela credora.
2. Encerra-se a suspensão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese verifica-se que o crédito objeto da execução está consubstanciado em negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, mediante a emissão de cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos moldes das regras previstas nos artigos 26 e 44, ambos, da Lei no 10.931/2004 em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. Assim, em virtude do exercício da pretensão ao recebimento do montante indicado no mencionado título de crédito tornou-se viável a partir do fim do prazo de suspensão, aos 23 de julho de 2021, pode-se dizer que o termo final para o exercício da pretensão ocorreu aos 23 de julho de 2024.
5. Recurso conhecido e desprovido.